Tribunal: STF
Processo: HC 235426
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus Vinter Polcheira, em favor de Tiago dos Santos Costa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 854.694/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de TIAGO DOS SANTOS COSTA , contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (e-STJ, fls. 27-30). 



    Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (em relação à vítima Pedro Henrique dos Santos de Freitas) e no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal (em relação à vítima Fabio Friggi Junior). 



    A defesa pleiteia, em suma, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea, por não estarem presentes os requisitos legais autorizadores, previstos no art. 312 do CPP. 



    Aduz que foram utilizados argumentos genéricos, baseados unicamente na gravidade abstrata do delito e no clamor social. 



    Pondera que "o paciente é primário, bons antecedentes, possui residência fixa e filhos menores que dependem do seu trabalho e renda para sobreviverem" (e-STJ, fl. 6). 



    Defende que é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. 



    Requer, assim, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela substituição por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. (eDOC 3)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 20.10.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “A concessão da medida LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que DENEGOU O HABEAS CORPUS nos autos de ação penal nº 854694 - ES (2023/0335000- 0)que tramita perante a 5ª TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, e determinar a imediata soltura da paciente, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional” e demais pedidos. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, ao contrário do que alega o impetrante, o HC 854.694 não tramita no Superior Tribunal de Justiça, porquanto a decisão monocrática lá proferida transitou em julgado em 31.10.2023.



    Assim, não há se falar em “habeas corpus que tramita perante a 5ª Turma”.



    Conforme registrado, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos, sobretudo se considerada a informação de que o paciente já ostenta condenação anterior. (eDOC 3, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente